Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE.
I – O julgamento antecipado da lide, pela improcedência do pedido inicial, com fundamento na ausência de prova, ao mesmo tempo em que não houve pronunciamento judicial acerca da prova requerida pela parte, configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao art. 5o, inc. LV, da CF. Declarada a nulidade do processo a partir da fase instrutória.
II – Apelação do autor provida.